Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. MANUTENÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal), cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) o decote da valoração negativa das circunstâncias; (iii) o afastamento da condenação por danos morais ou a sua redução para R$ 300,00 (trezentos reais); (iv) a duração medidas protetivas deferidas em favor da vítima limitada ao trânsito em julgado da sentença.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da ofendida, pelo laudo pericial e pelo depoimento das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A vítima afirmou que o réu não utilizou a faca para lhe ameaçar nem agredir, nesse mesmo sentido o depoimento da testemunha policial. Logo, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e às condições financeiras do réu.
8. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não estabeleceu, de forma expressa, a duração das medidas protetivas de urgência, as quais devem vigorar enquanto ocorrer a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes, nos termos do artigo 19, §6o, da Lei especial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.